Tribunal: TJES
Processo: 5004187-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004187-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JADSON GONZAGA DE LIMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004187-28.2023.8.08.0012

Recorrente: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido: JADSON GONZAGA DE LIMA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva indenização por danos morais e material, sustentando, em síntese, que adquiriu um smartphone Xiaomi Redmi no site da Amazon, no valor de R$ 941,24. O aparelho apresentou defeito, esclarecendo que se tratava de um vício oculto após três meses de uso do aparelho. Entrou em contato com a requerida para proporcionar conserto em uma assistência técnica e foi informado que o aparelho estava fora da garantia, visto que a garantia proporcionada era apenas de 3 meses.

Foi proferida sentença
: “Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 941,24 (novecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigidos a partir da compra e venda do produto, bem como condeno no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta data.”

Irresignada com o teor da sentença
, a requerida Amazon interpôs recurso inominado em que sustenta ausência de ato ilícito pela Recorrente e inexistência de nexo causal.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

A recorrente, preliminarmente, suscita
ilegitimidade passiva ad causam
, contudo, é inegável que participou da relação de consumo como instituição responsável pela transação financeira da compra questionada, condição que confere a legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a falha na prestação do serviço. Ademais, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as alegações da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, ao qual a plataforma seria solidariamente responsável ao fazer parte da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, clássica relação de consumo. a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente diante da demora no reembolso do produto com defeito, mesmo se comprometendo a fazê-lo, ônus do requerido promover meios para solucionar a questão e só o fez nove meses após a compra. Embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação. Neste caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo necessária a condenação à indenização por danos morais.

Cita-se a sentença:

“
No mérito, não assiste razão o requerido, quando afirma que não possui nenhuma responsabilidade pela comercialização do produto, mais precisamente, quanto a sua qualidade, visto que é apenas uma plataforma de compra e venda de produtos dentro da internet. A toda evidência, o requerido apresenta-se como fornecedor do produto. O requerente tomou conhecimento da compra e venda do produto na plataforma da Amazon. Trata-se de um aparelho importado e tudo indica que vem da China, cujo fabricante é inalcançável pelo consumidor. Logo, a responsabilidade e obrigação exclusiva é do fornecedor do produto.
Quanto ao dano moral, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros transtornos a parte autora, que tentou resolver a questão administrativamente, e somente através da via judicial obtém a solução do impasse, o que evidencia a caracterização de situação que a doutrina e a jurisprudência atual denominam de desvio produtivo do consumidor, sendo que reputo justo e razoável o valor arbitrado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal. (...)É um truísmo afirmar que a Amazon se encontra nesta relação de consumo e como tal responde pelos danos e qualidades do produto. Ademais, não é razoável que a Amazon proporcione garantia de 3 meses de um aparelho celular adquirido pelo demandante, no valor de R$ 941,24. Tenho, portanto, que guarda procedência o pedido, destacando-se a indenização por danos morais, visto os transtornos experimentados pelo requerente. Adquiriu um aparelho celular na perspectiva da sua utilização e dentro das suas necessidades. Após três meses, o aparelho deixou de funcionar. Buscou o PROCON e o problema não foi resolvido. São fatores que transcendem o mero aborrecimento, ou seja, afetou sua dignidade na qualidade de pessoa humana, merecendo reparos no campo da responsabilidade civil extrapatrimonial
.”

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo
R$ 3.000,00 (três mil reais
) no que mostra-se razoável e proporcional.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)